Tribunal: TJSP
Processo: 1013461-25.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS REALIZADAS APÓS O CRÉDITO DOS VALORES RELATIVOS AOS MÚTUOS IMPUGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS REALIZADAS APÓS O CRÉDITO DOS VALORES RELATIVOS AOS MÚTUOS IMPUGNADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DESCONTADAS DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação e adesivo interpostos pelas partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade dos débitos referentes aos contratos de empréstimo e condenando o réu à restituição dos valores descontados da autora; rejeitados, contudo, os pedidos de restituição dos valores subtraídos da conta corrente e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) aferir a responsabilidade da instituição financeira pela contratação fraudulenta de empréstimos e subsequentes transferências em nome da autora, no contexto do "Golpe da Falsa Central de Atendimento"; (ii) analisar o cabimento de indenização por dano material, consistente nos valores subtraídos da conta da autora; e (iii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo (Súmula 297, STJ), implicando a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço (Art. 14, CDC). A fraude bancária constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, atraindo a incidência da Súmula 479 do STJ.
4. Incidindo a inversão do ônus da prova (Art. 6o, VIII, CDC), cabia ao réu demonstrar a regularidade das operações, o que não ocorreu, dado que a instituição financeira não apresentou elementos essenciais de segurança.
5. Tendo o réu falhado em comprovar a autenticidade das contratações e transferências destoantes do perfil da consumidora, resta configurada a falha no dever de segurança e na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade pelo ilícito, a declaração de inexigibilidade dos empréstimos e a restituição dos valores descontados.
6. O montante total creditado na conta da autora pelo réu foi superior ao valor transferido pelos fraudadores, resultando em um saldo positivo (R$ 4.783,18) em favor da correntista e afastando a indenização por danos materiais na forma pretendida. A condenação à restituição da integralidade do valor subtraído configuraria enriquecimento sem causa (Art. 884, CC), sendo devida, ao revés, a devolução do excedente pela autora, conforme determinado pelo Juízo de origem.
7. Dano moral não configurado. Embora o desconto indevido em verba alimentar, em regra, gere dano in re ipsa, as circunstâncias do caso afastam tal presunção. No caso, não houve prejuízo à subsistência, pois o valor transferido pelos golpistas não excedeu o montante creditado pelo réu na conta da autora, não havendo desfalque no patrimônio desta. A situação, embora indesejada, encontra-se na esfera do mero aborrecimento, pois a autora permaneceu na posse do saldo remanescente e fez uso deste.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos desprovidos.